Tribunal: TJMT
Processo: 1016720-65.2025.8.11.0002
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016720-65.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIANA LOJOR DA COSTA - CPF: 689.709.191-04 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CONDOMINIO CHAPADA DOS BURITIS - CNPJ: 28.682.522/0001-30 (RECORRIDO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), ELIANA LOJOR DA COSTA - CPF: 689.709.191-04 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CONDOMINIO CHAPADA DOS BURITIS - CNPJ: 28.682.522/0001-30 (RECORRENTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO CONDOMINIAL REGIDA PELO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INFILTRAÇÃO ORIGINADA EM UNIDADE PRIVATIVA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR DO CONDOMÍNIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado do condomínio e negou provimento ao recurso da autora, reformando a sentença para julgar improcedentes pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais decorrentes de infiltração em unidade autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar dispositivo do regimento interno do condomínio que prevê atuação subsidiária da administração; (ii) estabelecer se há contradição na decisão ao afastar o dano moral diante da alegada prolongada situação de infiltração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia, ao afirmar que a relação entre condomínio e condômino é regida pelo Código Civil, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva.

5. A prova técnica demonstra que a infiltração decorre de falha de vedação em unidade privativa de terceiro, inexistindo defeito em áreas comuns ou responsabilidade estrutural do condomínio.

6. O regimento interno confere faculdade administrativa ao síndico para intervenção em situações específicas, não impondo responsabilidade civil direta ao condomínio por danos entre condôminos.

7. O condomínio atua dentro de suas atribuições ao vistoriar, notificar o responsável e mediar o conflito, inexistindo conduta culposa apta a ensejar indenização.

8. A pretensão da embargante busca reavaliar fatos e provas já analisados, o que caracteriza uso inadequado dos embargos com finalidade infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A relação entre condomínio e condômino rege-se pelo Código Civil, afastando a responsabilidade objetiva do CDC. 3. O condomínio não responde por danos decorrentes de vício em unidade privativa de terceiro, ausente conduta culposa. 4. Norma de regimento interno que prevê atuação subsidiária do síndico não implica responsabilidade civil direta do condomínio. 5. A inexistência de omissão ou contradição impõe a rejeição dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Código Civil (dispositivos não especificados no texto).

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1043849-48.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 26.02.2026, DJE 03.03.2026; STJ, EDcl no REsp nº 2.080.023/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 25.02.2025, DJEN 28.02.2025; STJ, EDcl no REsp nº 2.163.930/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 31.03.2025, DJEN 04.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ELIANA LOJOR DA COSTA em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado interposto pelo CONDOMÍNIO CHAPADA DOS BURITIS e negou provimento ao recurso da ora embargante, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais de obrigação de fazer e indenização por danos morais, id. 353070366.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, argumentando que o colegiado não teria analisado detidamente o artigo 42, IV, do Regimento Interno do Condomínio, que estabelece o dever da administração de realizar reparos em caso de inércia do condômino responsável no prazo de 15 dias. Alega, ainda, que houve contradição ao afastar o dano moral, uma vez que a consumidora permaneceu por seis meses convivendo com infiltrações e mofo, obtendo a solução apenas após intervenção do PROCON e o ajuizamento da demanda.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos aclaratórios, sob o argumento de que a embargante pretende apenas a rediscussão do mérito.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Inicialmente, verifico que os embargos de declaração foram opostos tempestivamente e preenchem os requisitos formais de admissibilidade.

Os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à modificação do julgado quando este se apresenta claro e fundamentado.

No caso dos autos, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e exaustiva a controvérsia posta em juízo, assentando a premissa de que a relação entre condomínio e condômino é regida pelo Código Civil, e não pelo Código de Defesa do Consumidor, o que afasta a responsabilidade objetiva do ente condominial.

Restou expressamente consignado no acordão que a infiltração teve origem em falha de vedação no banheiro da unidade privativa superior (apartamento 304), conforme atestado por laudo técnico não impugnado (id. 310035853), inexistindo qualquer vício em tubulações de áreas comuns ou falha estrutural de responsabilidade do condomínio.

Quanto à alegada omissão sobre o Regimento Interno, o julgado pontuou que o dispositivo citado pela embargante confere uma faculdade administrativa ao síndico para intervir em situações de urgência e cobrar o custo do responsável, mas não transmuda a natureza da responsabilidade civil do condomínio por danos causados entre vizinhos em uma responsabilidade direta ou obrigatória por omissão.

O acórdão foi explícito ao considerar que o condomínio agiu dentro de suas atribuições ao realizar vistorias, notificar o causador e mediar o conflito, não se verificando conduta culposa capaz de gerar o dever de indenizar.

O que se observa é apenas o inconformismo da parte com o resultado desfavorável, pretendendo rediscutir o mérito por via inadequada. A parte embargante busca nova análise dos fatos e nova interpretação das provas, o que não é admissível pela via dos embargos declaratórios. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, não padecendo dos vícios alegados.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DE NATUREZA INFRINGENTE. REJEIÇÃO. (...) 1. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da causa. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as questões suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 3. Alegações sobre impossibilidade de cumprimento de obrigação de fazer devem ser analisadas na fase de execução, e não em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 499. (N.U 1043849-48.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, GABINETE 3. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou as teses suscitadas pelas partes e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.) (g.n)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração acolhidos”. (EDcl no REsp n. 2.163.930/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) (g.n)”

Portanto, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mostra-se descabida a oposição dos aclaratórios.

Posto isso, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração, por serem tempestivos, mas, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão objurgado.

Advirto a parte embargante que a reiteração de embargos manifestamente protelatórios ensejará a aplicação de multa.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator
!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026